Tribunal: TCU
Processo: 014.349/2020-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-09-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Apreciação de ato de admissão.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de atos de admissão de pessoal efetuadas pela Superintendência Estadual de Operações da ECT na Bahia, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal e nos arts. 1o, inciso V, 39, inciso I, e 41 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. considerar ilegal o ato de admissão do Sr. Robson Barbosa da Silva (XXX.765.215-XX), negando-lhe o correspondente registro; 9.2. determinar à Superintendência Estadual de Operações da ECT na Bahia que: 9.2.1. acompanhe os desdobramentos da Ação Civil Pública 0001035-92-2013-5-10-0015, em trâmite na Justiça Trabalhista da 10a Região, e, caso venha a ser desconstituída a sentença ora favorável ao interessado indicado no item 9.1 acima, torne sem efeito seu ato de admissão nos quadros da empresa, bem como providencie o cadastramento de seu desligamento no sistema Sisac; 9.2.2. dê ciência desta deliberação ao Sr. Robson Barbosa da Silva (XXX.765.215-XX); 9.3. alertar a Sefip, quanto aos demais atos arrolados nos autos, para a necessidade de: 9.3.1. apurar as respectivas datas de homologação final do certame nos casos dos candidatos aprovados para o cargo de agente de correios, atividade de distribuição ou coleta (Srs. Adailton Florentino de Souza - XXX.691.145-XX; Aldair Oliveira Silva - XXX.039.965-XX; Edson Batista Moura - XXX.459.915-XX; e Elisabete dos Santos Fagundes - XXX.339.705-XX); 9.3.2. franquear aos interessados, previamente à nova instrução, a oportunidade de se manifestarem nos autos, se for o caso.